Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO EMOCIONAL À MULHER. ART. 147-B DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
I - Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, se o comportamento reiterado do apelante, enviando e-mails, constrangendo, humilhando e ridicularizando a vítima, causando prejuízo a sua saúde psicológica e perturbando sua esfera de liberdade emocional, provocou dano emocional à sua ex-esposa, conforme indicado na peça inicial.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Mantida a fixação de reparação por danos morais no valor arbitrado na sentença, em conformidade com a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo-se o dano moral in re ipsa. Valor adequadamente fixado de acordo com os critérios apontados pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV - Recurso conhecido e desprovido.